Tribunal: TJES
Processo: 5005762-44.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005762-44.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BMG SA
AGRAVADO: CARLOS DOS SANTOS PINHEIRO
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
O
5005762-44.2022.8.08.0000

RELATOR : DES.
SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RECORRENTE : BANCO BMG S/A

RECORRIDA : CARLOS DOS SANTOS PINHEIRO

PROCESSO ORIGINÁRIO N
O

5004589-49.2022.8.08.0011

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA
(RELATOR)

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BMG S/A, pretendendo a reforma da decisão que deferiu a tutela de urgência pleiteada pelo Recorrido, para determinar que o Recorrente se abstenha de realizar qualquer desconto nos benefícios previdenciários do Recorrido, relativo ao contrato 11056478, com parcelas mensais de R$ 133,27, sob pena de multa fixada em R$ 1.000,00.

Pois bem.

A decisão agravada deferiu a tutela de urgência pleiteada na demanda originária, com base na seguinte
fundamentação:

“1. Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição do indébito c/c indenização por danos morais e pedido de tutela provisória proposta por Carlos dos Santos Pinheiro em face de Banco BMG S/A.

2. Em suma,
a
requerente sustenta que buscou o requerido para contratação de “empréstimo consignado tradicional”, mas teria sido “ludibriada” com a realização de contratação de cartão de crédito com reserva margem consignável (RMC), cujo cartão não teria recebido.

3. Afirma que não recebeu informação adequada acerca da contratação e acreditou que o suposto empréstimo já estivesse quitado por meio dos descontos em seu benefício. Alega, todavia, que os descontos relativos ao contrato nº 11056478, com parcelas mensais de R$133,27 (cento e trinta e tr
ê
s reais e vinte e sete centavos), vêm sendo efetuados de forma indeterminada e contínua, o que seria ilegal.

4. Não reconhecendo a legitimidade de tal proceder, pugna, liminarmente, pela determinação de que a parte demandada se abstenha de realizar novos descontos.

5. É o relatório.

6. Decido.

7. Inicialmente, considerando o que dispõe o artigo 99, §§ 3º e 4º, do CPC, defiro a gratuidade judiciária ao autor.

8. Superadas essas questões, passo a analisar o pleito autoral de antecipação dos efeitos da tutela.

9. A esse respeito, insta salientar que o art. 300, caput e § 3º, do CPC prevê, como requisitos da tutela de urgência, (1) a probabilidade do direito alegado, (2) o perigo de dano e (3) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo, por oportuno, o referido normativo:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

[...]

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

10. In casu, em juízo de cognição sumária, vislumbro a presença de todos esses requisitos.

11. Explico.

12. Quanto à probabilidade do direito, vê-se que
a parte requerente traz aos autos elementos que corroboram a tese de que os descontos supostamente indevidos estão sendo efetuados de seu benefício previdenciário de forma contínua e ininterrupta desde 2017, o que seria, a princípio, ilícito (ID 13872420).

13. No que tange ao perigo de dano, tenho que este decorre do fato de que,
se não forem antecipados os efeitos da tutela, evidentemente, danos ainda maiores poderão ser suportados pela parte requerente.

14. Por fim, a medida não é irreversível, sendo evidente que, eventualmente subtraída a tutela que ora se presta, a situação jurídica das partes voltará ao
status quo ante
, sem qualquer prejuízo.

15. Presentes, pois, os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela, na forma requerida.

16. Nesse sentido:

"Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por dano moral. Tutela de urgência. Agravo de instrumento.
Tutela provisória concedida para suspender os descontos das parcelas de empréstimo incidentes sobre o benefício previdenciário da autora. Operações bancárias não reconhecidas
. Impossibilidade de produção de prova negativa. Discussão judicial acerca do suposto débito. Reversibilidade da medida. Possibilidade da concessão da tutela antecipada. Decisão mantida. Recurso não provido. (TJSP; AI 2026340-83.2019.8.26.0000; 11ª Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Marino Neto; DJESP 09/04/2019);

Direito processual civil e do consumidor. Agravo de instrumento em ação de reparação civil por danos morais. Empréstimo. D
escontos no benefício previdenciário da idosa. Alegação de inexistência de contratação. Presença dos requisitos autorizadores de concessão de medida liminar pelo juízo de origem. Suspensão provisória dos descontos.
Precedentes TJ/BA. Multa diária. Razoabilidade. Decisão mantida. Recurso improvido. (TJBA; AI 0021334-85.2017.8.05.0000; 2ª Câmara Cível; Relª Desª Regina Helena Ramos Reis; DJBA 27/02/2018)".

17.
É preciso salientar que o presente deferimento não exonerará a parte autora da obrigação de pagar os débitos acaso existentes, mas apenas lhe resguardará o direito de não sofrer restrições de crédito.

18. Ademais, vale registrar que a presente decisão não impede, se for a caso, a parte demandada de valer-se dos meios judiciais postos à sua disposição para a defesa de seus interesses.

19.
Com esses fundamentos, defiro o pedido de liminar, para determinar que o banco demandado se abstenha de realizar qualquer desconto nos benefícios previdenciários da requerente, relativo ao contrato nº 11056478, com parcelas mensais de R$133,27 (cento e trinta e três reais e vinte e sete centavos), sob pena de multa que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais).

20. Cite-se e intime-se o banco réu para que cumpra a presente decisão e conteste, em 15 dias, o pedido autoral.

21. Com a resposta, intime-se a parte autora para que, caso queira e no prazo legal, apresente réplica.

22. Diligencie-se, servindo esta de carta de citação.

Advertências:

1. O prazo para contestar é de 15 (quinze) dias, contados da juntada do aviso de recebimento aos autos;

2. Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos pela parte demandada como verdadeiros os fatos alegados na inicial.

Anexo:

1. Cópia da petição inicial.

Diligências para o cartório:

Após a apresentação de contestação, deverá a parte demandante ser intimada para, em 15 dias:

1. Apresentar réplica (art. 350, CPC);

2. Havendo alegação de ilegitimidade passiva ou de não ser a parte responsável pelo prejuízo invocado, se for aceita a indicação, alterar a petição inicial, para os fins do art. 338, caput e § 2º, CPC);

3. Na hipótese de propositura de reconvenção, apresentar resposta.”

De fato, com base em uma cognição sumária, própria do agravo de instrumento
,
extrai-se que, embora o Recorrido tenha contratado empréstimo consignado
tradicional
com o Recorrente, no ano de 2016,
não contratou cartão de crédito com reserva margem consignável (RMC), de forma que,
aparentemente
, são indevidos os descontos mensais no benefício previdenciário do Recorrido.

Registre-se que, do exame dos extratos juntados aos autos pelo Recorrido, é possível verificar que, em 2016,
o Banco Recorrente realizou depósito relativo ao empréstimo consignado tradicional, no
valor de R$3.072,29 (três mil, setenta e dois reais e vinte e nove centavos). Não se verifica, entretanto, qualquer outro depósito ou transferência bancária feita pelo Recorrente na conta do Recorrido, nos anos de 2016 a 2019, no valor relacionado ao suposto contrato de cartão de crédito consignável - R$583,18 (quinhentos e oitenta três reais e dezoito centavos) -.

Assim, ao menos com base nos elementos constantes dos autos até o presente momento, não há como autorizar a realização dos descontos em questão, diante da aparente inexistência de contrato firmado entre as partes para
amparar
a cobrança em referência.

Nesse contexto, não vejo como modificar o entendimento adotado na decisão agravada, acerca da presença dos requisitos exigidos para a concessão da tutela de urgência pleiteada pelo ora Recorrido.

Em face do exposto, nego provimento ao recuso.

É como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNÁVEL. CONTRATAÇÃO. APARENTE INEXISTÊNCIA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDÊNCIÁRIO. SUSPENSÃO. POSSIBILIDADE.

1. Quando os elementos dos autos revelam que, aparentemente, o consumidor não contratou cartão de crédito consignável, é cabível a concessão da tutela de urgência, para determinar a cessação dos descontos no benefício previdenciário do mesmo.

2. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.